Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013228-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), A. V. L. R. - CPF: 088.484.011-55 (AGRAVANTE), ALESSANDRA LARA DA SILVA - CPF: 044.190.071-25 (AGRAVANTE), HELENA DE SOUZA RAMOS - CPF: 654.505.821-53 (AGRAVADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA LARA DA SILVA - CPF: 044.190.071-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- INVIABILIDADE – AUSEÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021